Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-48.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800970-48.2020.8.14.0115

APELANTE: MARCOS ANDRE UCHOA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. REJEIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXASPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (
art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha
), pleiteando: (i) absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), com reconhecimento de legítima defesa; e (ii) redução da pena-base, sob alegação de valoração indevida das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas e legítima defesa; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida em razão da suposta indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme, coerente e prestada em juízo sob contraditório, assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por exame de corpo de delito e prova testemunhal, como no caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 2462460/SP; AgRg no AREsp 2285584/MG; AgRg no HC 496973/DF).

4. A narrativa do réu, baseada em suposta legítima defesa, não encontra respaldo probatório, pois as lesões constatadas são incompatíveis com a versão apresentada, demonstrando excesso injustificado e intenção de ferir, o que afasta a excludente de ilicitude.

5. A consumação do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, CPB) resta evidenciada pelo laudo pericial e pelo relato coeso da vítima, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é legítima quando fundada em elementos concretos dos autos, conforme reiterado pelo STJ (HC 365.963/SP; AgRg no AREsp 1.590.957/TO; AgRg no AREsp 2.142.170/PR) e pelo STF (HC 109.193; RHC 101.576), sendo desnecessária vinculação a critérios matemáticos rígidos.

7. A fundamentação do juízo de origem atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, demonstrando motivação idônea para a exasperação da pena-base diante da avaliação negativa de quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

8. A técnica trifásica foi corretamente aplicada, observando razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, inexistindo ilegalidade ou excesso a justificar redução da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por provas, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2. A excludente de legítima defesa é afastada quando as lesões constatadas e o conjunto probatório revelam excesso ou incompatibilidade com a versão defensiva.

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é legítima quando lastreada em elementos concretos, dispensando critérios matemáticos fixos para exasperação da pena-base.

4. A fundamentação concisa é suficiente quando demonstra, de forma objetiva, os elementos que justificam o afastamento do mínimo legal na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59 e 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/06/2024.

STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023.
STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07/05/2019.
STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/09/2012.
STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/08/2012.
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/06/2016.
STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/06/2020.
STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS ANDRE UCHOA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da de Novo Progresso/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado
no art. 129, § 9º, do Código Penal

Brasileiro
.

Narra a denúncia (ID 29395723), que na data de 26/02/2019, por voltadas 20h30m, a vítima S.L.C.S.U, estava chegando em casa, quando presenciou o acusado na companhia de uma mulher não identificada e que ao questioná-lo foi agredida fisicamente, chegando a cair no chão, sendo estrangulada e tendo seu rosto esfregado em uma parede, causando-lhe hematomas no pescoço arranhões no rosto.

A sentença (ID 29395815) entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, fundamentando-se nos depoimentos da vítima (ID 29395719, pág. 6 e 29395808), testemunha (ID 29395810) e ainda do acusado (ID 29395719, pág. 9 e 29395811), além do laudo pericial (ID 29395719, pág. 17).

Em suas razões recursais (ID 29395820), a defesa do apelante pugna pela absolvição com base na alegada insuficiência de provas para a condenação, sustentando que os elementos coligidos são frágeis e não permitem uma conclusão segura quanto à prática delitiva. Suscitou que agiu em legítima defesa, tentando conter a vítima que teria em seu poder uma faca e que chegou inclusive a arremessá-la. Subsidiariamente, requer a revisão da pena fixada sob o fundamento de que as circunstâncias do crime foram valoradas desproporcionalmente.

Em contrarrazões (ID 29395822), o Ministério Público defende a manutenção da sentença, argumentando que as provas testemunhais colhidas em juízo, notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha, foram harmônicos, coesos e suficientes para embasar a condenação, especialmente no contexto de violência doméstica, em que se reconhece a especial relevância da palavra da vítima. Sustenta, ainda, que a materialidade ficou suficientemente demonstrada por meio de de laudo pericial.

A Procuradoria do Ministério Público em parecer (ID 30645707) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a robustez das provas produzidas, a validade da sentença condenatória e a legalidade da pena fixada, à luz do art. 59 do Código Penal.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, suscitando como excludente a atuação em legítima defesa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas. A vítima foi ouvida em juízo e apresentou relato coerente, harmônico e detalhado acerca das agressões sofridas e perpetradas pelo apelante, com quem mantinha relacionamento.

Ainda, merece destaque que a vítima se submeteu a exame de corpo e delito (ID 29395719, pág. 17) o qual registrou as lesões sofridas, assemelhando-se com a narrativa da vítima na forma e locais onde teria sido agredida.

No presente caso, o conjunto probatório é suficientemente robusto para atestar a ocorrência do delito, conforme se extrai da prova testemunhal.

Destarte, sabe-se que a palavra da vítima assume especial relevância, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, em situação de evidente vulnerabilidade.

A autoria também está bem delineada nos autos, diante da narrativa segura e coerente da vítima, corroborada pela testemunha. O acusado prestou esclarecimentos perante a autoridade policial e em interrogatório em juízo e diante da sua narrativa, fica difícil não dar credibilidade à versão acusatória.

Narrou o acusado em instrução processual que em ação de legítima defesa teria aplicado o que se chama de “
mata-leão
” (estrangulamento) e uma “
chaspicada
” no rosto da vítima (que consiste em passar o rosto na parede – parede essa não rebocada, de superfície áspera), acreditando que assim foram causados os ferimentos da face da vítima (textuais do acusado).

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Referente a tese de excludente de ilicitude pela atuação em legítima defesa, igualmente, não há que se prosperar.

Afirma o recorrente que os atos cometidos teriam sido em legítima defesa, pois a vítima o ameaçava com uma faca.

O que se observa dos autos é a certeza da consumação de lesão corporal contra a vítima, que pela extensão, fora realizada com a real intenção de machucar a ofendida dada a quantidade de lesões e a forma como lhes foram deferidas, contrariando a narrativa do autor de que teria agido para se defender, até porque registra-se que não precisava usar da força que usou para repelir a suposta agressão que estaria sofrendo. O acusado extrapolou a força e meios necessários para repeli-la. As lesões verificadas na vítima coincidem com socos e arranhões, diferindo da versão apresentada pelo recorrente. A descrição dos fatos, conforme exaustivamente demonstrado, revela agressões físicas que extrapolam o conceito de meros atos agressivos sem lesividade à integridade corporal, o que atrai, sem dúvidas, a tipificação do
art. 129, §9º, do CPB
.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

II. II – DA DOSIMETRIA DA PENA.

Requer ainda a defesa, a redução da pena base pois a valoração das circunstâncias judiciais teriam sido exacerbadas. Insurge-se sob o argumento de majoração indevida da avaliação negativa das circunstâncias judiciais e consequente aumento na fixação da pena-base.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado equívoco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Nesses termos, cita-se o verbete Sumular n° 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Doutrinariamente, Rogério Greco ensina que a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada, pois, embora o juiz detenha certa liberdade de valoração, essa liberdade deve estar sempre balizada por parâmetros constitucionais e legais, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

A respeito do tema, precisas são as lições de Renato Brasileiro de Lima:

Por conta do princípio da non reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. (Curso de Processo Penal. Vol. Único. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.652)

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o art. 93, IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

No que concerne à dosimetria ora discutida, houve a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais:
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias e consequências do crime
. Tais fundamentos extraem-se diretamente do conjunto fático-probatório e se mostram adequados e proporcionais a exasperação da pena, observando-se o princípio da individualização dessa.

Nesse sentido vem sendo o entendimento desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR . PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha) . O órgão ministerial pugna pela majoração da pena-base, sob o fundamento de que ao menos quatro circunstâncias judiciais deveriam ter sido valoradas negativamente. A defesa, por sua vez, defende a manutenção da dosimetria fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser exasperada em razão da valoração negativa de vetores do art . 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por laudo de lesão corporal e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, corroboradas por outros elementos de prova. A versão do réu, no sentido de legítima defesa, não encontra respaldo probatório mínimo.

Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do grau de reprovabilidade da conduta, que incluiu agressões físicas contra a vítima em situação de vulnerabilidade, durante a madrugada e enquanto dormia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1441372/GO) .

Os motivos do crime também devem ser considerados desfavoráveis, uma vez que decorreram de ciúmes infundados e sentimento de posse e controle, refletindo traços de machismo e patriarcalismo, o que revela maior censurabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO).

As circunstâncias do crime não autorizam exasperação da pena, por se tratarem de elementos inerentes à prática delitiva em ambiente doméstico e familiar.

As consequências do crime extrapolam o tipo penal, por terem ocorrido diante da filha menor do casal, o que causa prejuízos psicológicos potenciais e justifica a valoração negativa do vetor (STJ, AgRg no HC 707862/AC).

O comportamento da vítima é neutro, pois ela dormia no momento das agressões, conforme orienta a Súmula nº 18 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente, prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em casos de violência doméstica .

2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do réu revela maior grau de reprovabilidade, como agressão contra a vítima em situação de vulnerabilidade.

3. Os motivos do crime podem ser considerados desfavoráveis quando evidenciam sentimentos de posse, ciúmes ou machismo .

As consequências do crime autorizam a exasperação da pena-base quando as agressões ocorrem na presença de criança, extrapolando o tipo penal.

O comportamento da vítima é circunstância neutra, salvo quando tenha contribuído para o crime, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 13º; CF/1988, art . 5º, XLV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16 .05.2019.

STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO, Rel. Min . Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 02 .05.2023.

STJ, AgRg no HC 707862/AC, Rel. Min . Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 22 .02.2022.

TJPA, Súmula nº 18, aprovada em 16.03 .2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004202520238140058 30886436, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Marcos André Uchoa Silva
, como incurso na infração penal do
art. 129, §9º do CPB c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha,
com pena fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025